Tribunal: TJDFT
Processo: 0741316-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial Administrativo
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Corregedoria FÓRUM DESEMBARGADOR MILTON SEBASTIÃO BARBOSA - BLOCO A, PRAÇA MUNICIPAL - LOTE 1, BLOCO A, 3o ANDAR, ALA B, SALA 311 - BRASÍLIA-DF, CEP: 70094-900 Telefone: (61)3103-7084, (61)31037728, (61)3103-7168, (61)3103-7485 - E-mail: corregedoriadf@tjdft.jus.br Horário de atendimento: 12:00 às 19:00 Órgão Julgador: Corregedoria Número do processo: 0741316-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ALEXANDRE MATAIS RECLAMADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, BRASAL VEICULOS LTDA DECISÃO Trata-se de Reclamação Disciplinar proposta por Alexandre Matais em desfavor da MMa Juíza de Direito Andreza Alves de Souza. Conforme decisão de ID 77582911, determinei o arquivamento destes autos e o traslado da petição e documentos para o PJeCor, plataforma de uso obrigatório em casos de Reclamações Disciplinares, conforme disposto no art. 14 do anexo do Provimento no 165/2024, da Corregedoria Nacional de Justiça. Na oportunidade, novamente o autor acosta petições contendo pedido de apuração da situação do processo no 0726078-96.2025.8.07.0016. Junta, ainda, documentos e peças da referida ação. É, em síntese, o relatório. Decido. Conforme já esclarecido ao Reclamante, inclusive na Decisão de ID 7887874, a tramitação de reclamações disciplinares em desfavor de magistrados deve, necessariamente, tramitar no sistema PJeCor, tendo o feito sido transposto para aquele sistema, sob o no 0000187-65.2025.2.00.0807. Caso o Reclamante entenda haver fatos diversos do constante na inicial ou que se relacionem a outro agente público, deverá propor nova Reclamação no sistema de processo eletrônico correto. Assim, toda e qualquer manifestação da parte deve se dar nos autos e sistema específicos, pelo que novamente deixo de conhecer dos pedidos e determino o arquivamento destes autos. Alerte-se ao Reclamante que novas petições manifestamente infundadas nestes autos poderão ser reconhecidas como litigância de má-fé, nos termos do art. 80, CPC, com os consectários lógicos dessa ocorrência. Intime-se. Após, arquivem-se os autos. Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Corregedor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios